Tribunal: TJSP
Processo: 0003571-09.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso interposto pelo Ministério Público visando à revogação da decisão que concedeu livramento condicional – Mau comportamento carcerário atestado pelo estabelecimento prisional – Requisito subjetivo não preenchido – Decisão cassada – Recurso provido.